Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742682-83.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: ORLANDO TIAGO MENDONCA PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701945-93.2020.8.07.0006, proposto pela agravante em desfavor de ORLANDO TIAGO MENDONCA PIRES Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250429088 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações a respeito de imóveis em nome do executado, como contribuinte de IPTU/TLP, por entender que cabe à parte credora a pesquisa de bens penhoráveis do devedor. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a expedição de ofício à SEFAZ/DF é imprescindível diante da realidade fundiária do Distrito Federal, em que diversos imóveis não se encontram registrados em cartório, mas constam nos cadastros fazendários para fins de cobrança de IPTU. Argumenta que o indeferimento afronta os princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação processual, bem como compromete o direito constitucional de acesso à justiça. Assevera que a execução deve ocorrer no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, cabendo ao Judiciário atuar de forma colaborativa após o esgotamento das diligências ordinárias. Ao final, a agravante postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja expedido ofício à SEFAZ/DF para solicitar informações sobre eventual cadastro do devedor como contribuinte de IPTU/TLP. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e confirmada a tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 76900004. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76940882, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro de contribuintes do IPTU, de vínculo do executado com imóveis não regularizados. O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, consoante certidão do oficial de justiça exarada sob o ID 79427778. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 254175584), no dia 21/10/2025, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o acordo celebrado pelas partes, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse da agravante em relação à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 18:09:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora